Tribunal: TJES
Processo: 5009477-81.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009477-81.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: GLEDSON SARAIVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE ADESÃO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO. QUALIFICAÇÃO COMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 10.931/2004. PRAZO PRESCRICIONAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.

I.
A Recorrente ajuizou “EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL” em face de GLEDSON SARAIVA DE OLIVEIRA, sustentando ser credora da quantia de R$ 10.445,20 (dez mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), tendo em vista a inadimplência do Recorrido em relação ao pagamento das parcelas relativas ao Termo de Adesão firmado entre as partes, vinculado a Contrato de Financiamento para Concessão de Crédito.

II.

Por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem pronunciar a prescrição da pretensão deduzida na exordial, sob o fundamento que o Termo de Adesão se qualificaria como Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004, aplicando-se, por conseguinte, o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme disciplina a Lei Uniforme de Genebra aderida ao sistema normativo brasileiro a partir do Decreto nº 57.663/66.

III.
Consoante entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)”
. (
STJ
; REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013).

IV.
Na hipótese,
a análise dos documentos colacionados aos autos evidencia que o referenciado Termo de Adesão não possui os pressupostos necessários à sua caracterização como Cédula de Crédito Bancário, a uma, porque não consta a sua indispensável denominação expressa; a duas, porque não identifica o diploma legal aplicável de forma taxativa, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; a três, porque não consta a assinatura do emitente; e a quatro, porque o suposto contrato de Financiamento que lhe confere sustentáculo apenas permite a emissão das modalidades de abertura de crédito pessoal (CP) ou para aquisição de bens e/ou serviços (CDC), conforme verificado no Id. 6616718.

V.
R
estando afastada a qualificação de Cédula de Crédito Bancária atribuída pelo Magistrado de Primeiro Grau ao referido Termo de Adesão, não há como aplicar o prazo de prescrição trienal previsto no artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra, devendo ser observado o lustro prescricional estabelecido no artigo
206,
§ 5º, inciso I, do Código Civil.

VI.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
" (STJ, AgInt no REsp 1.850.690/SP , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).

VII.

In casu,
a despeito do vencimento antecipado da dívida, pela inadimplência do Recorrido, certo é que, para fins de contagem do prazo prescricional, o termo inicial continua a ser o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela.

VIII.

Considerando que o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se 14.01.2018, data em que prevista o vencimento da última parcela contratual, e, levando em consideração que
por força do artigo 3º da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos, em 12/06/2020, retomando-se a contagem a partir de 31/10/2020, o título somente estaria prescrito a partir de 06/06/2023 (prazo fatal).

IX.
Tendo em vista que a presente demanda fora ajuizada em 30.07.2021, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 206,
§ 5º, inciso I, do Código Civil, motivo pelo qual não há falar-se em prescrição.

X.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
DACASA FINANCEIRA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6616886) em razão da
SENTENÇA
(Id. 6616884) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
nos autos da “
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
”

ajuizada pela Recorrente em face de
GLEDSON SARAIVA DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
pronunciou a prescrição
“da pretensão do direito de execução formulado na inicial”
,

julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“o Juízo a quo entendeu, equivocadamente, que o título executivo extrajudicial objeto da demanda, qual seja, o termo de adesão n° 35.088568-7 em que as partes firmaram um empréstimo de valores, configura-se uma Cédula de crédito bancário (CCB) e possui a prescrição de 03 (três) anos conforme disciplinado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra aderida ao sistema normativo brasileiro a partir do Decreto nº 57.663/66 e sob a égide da Lei 10.931/2004”
; (
II
)
“não há a menor possibilidade do título executivo extrajudicial sub judice ser considerado uma Cédula de Crédito Bancário, uma vez que há a patente ausência dos pressupostos legais que caracterizam tal título de crédito, conforme assevera o art. 29 da Lei 10.931/2004”
; (
III
)
“podendo ser considerado um contrato de mútuo firmado entre as partes, o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos como assevera o art. 206, § 5º, I, do Código Civil”
.

Neste sentido, pugnou pela anulação da Sentença combatida, para afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que

a Recorrente ajuizou “
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
”

em face de
GLEDSON SARAIVA DE OLIVEIRA
, sustentando ser credora da quantia de R$ 10.445,20 (dez mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), tendo em vista a inadimplência do Recorrido em relação ao pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Financiamento para Concessão de Crédito firmado entre as partes.

Por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem pronunciar a prescrição da pretensão deduzida na exordial, sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“O título acostado é uma Cédula de Crédito Bancário que, em poucas palavras, consiste em um título de crédito emitido por uma pessoa (física ou jurídica) em favor de uma instituição financeira como forma de promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito. Tal modalidade de crédito é regida pela Lei nº 10.931/2004 e possui prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme disciplina a Lei Uniforme de Genebra aderida ao sistema normativo brasileiro a partir do Decreto nº 57.663/66.

(...)

Conforme tabela acostada pela exequente, a última parcela da cédula de crédito bancário aqui executada venceu em 14/01/2018, fluindo a partir desta data o prazo prescricional. Acontece que, por força do artigo 3º da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos, em 12/06/2020, retomando-se a contagem a partir de 31/10/2020. Dessa forma, estando o título prescrito a partir de 06/06/2021. Como a ação foi ajuizada em 30/07/2021, conforme informações do sistema PJe, a pretensão de executar o título encontra-se prescrita.”

A propósito da matéria, cumpre destacar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
“para fins do art. 543-C do CPC: A
Cédula de Crédito Bancário
é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores
utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa
, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)”
. (
STJ
; REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 2/9/2013).

Na hipótese, aduz a Recorrente que o “Termo de Adesão” (Id. 6616712) não se reveste dos requisitos essenciais para sua qualificação como Cédula de Crédito Bancário, notadamente por desatender à norma constante do artigo 29, da Lei nº 10.931/2004, que assim dispõe:

“
Art. 29.
A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I -
a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II -
a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III
- a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV -
o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V
- a data e o lugar de sua emissão; e

VI
- a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.”

Com efeito, a análise dos documentos colacionados aos autos evidencia que o referenciado
Termo de Adesão não possui os pressupostos necessários à sua caracterização como Cédula de Crédito Bancário
,
a uma
, porque não consta a sua indispensável denominação expressa;
a duas
, porque não identifica o Diploma legal aplicável de forma taxativa, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça;
a três
, porque não consta a assinatura do emitente; e
a quatro
, porque o suposto contrato de Financiamento que lhe confere sustentáculo apenas permite a emissão das modalidades de abertura de crédito pessoal (CP) ou para aquisição de bens e/ou serviços (CDC), conforme verificado no Id. 6616718.

Não passou despercebido, ainda, que a petição inicial da Execução por Título Extrajudicial busca respaldo legal no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, aduzindo que o referido Termo de Adesão seria apenas um instrumento particular assinado pelo devedor e 02 (duas) testemunhas.

Por conseguinte, restando afastada a qualificação de Cédula de Crédito Bancária atribuída pelo Magistrado de Primeiro Grau ao referido Termo de Adesão, não há como aplicar o prazo de prescrição trienal previsto no artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra, devendo ser observado o lustro prescricional estabelecido no artigo
206,
§ 5º, inciso I, do Código Civil, que assim estabelece,
in verbis:

“
Art. 206.
Prescreve:

(...)

§ 5º
Em cinco anos:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Importa destacar, por oportuno e relevante, que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado no sentido de que

“
o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
" (
STJ,
AgInt no REsp 1.850.690/SP , Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).

In casu,
a despeito do vencimento antecipado da dívida, pela inadimplência do Recorrido, certo é que, para fins de contagem do prazo prescricional, o termo inicial continua a ser o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesta seara, considerando que o
termo inicial do prazo prescricional
iniciou-se
14.01.2018
, data em que prevista o vencimento da última parcela contratual, e, levando em consideração que
por força do artigo 3º da Lei 14.010/2020, os
prazos prescricionais foram suspensos
, em
12/06/2020, retomando-se a contagem a partir de 31/10/2020
, o título somente estaria prescrito a partir de
06/06/2023 (prazo fatal)
.

Tendo em vista que a presente demanda fora ajuizada em
30.07.2021
, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 206,
§ 5º, inciso I, do Código Civil, motivo pelo qual não há falar-se em prescrição.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível
,
para anular a Sentença recorrida e, via de consequência determinar a restituição dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)